Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708334-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA - ME em face da decisão de minha relatoria de ID 56488646 que indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. A agravante afirma que a penhora de 50% (cinquenta por cento) do faturamento da empresa compromete a continuidade de suas atividades e inviabiliza o pagamento dos funcionários, porquanto aplicado sobre o valor bruto e em percentual superior à margem de rentabilidade da sociedade empresária Pontua que nunca se esquivou de pagar o débito, contudo, não obteve êxito em firmar parcelar extrajudicialmente a dívida junto à parte adversa. Destaca que a execução deve ocorrer de modo menos gravoso para o executado, o que impõe a reforma da decisão hostilizada. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo interno e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para desbloquear integralmente os valores constritos, confirmando-se a tutela de urgência. Junta documentos de ID 56673289 - Pág. 1 e seguintes. Intimado quanto ao não conhecimento dos documentos juntados em Agravo Interno, o agravante junta petição de ID 57006861. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. PRELIMINAR 1.1. Dilação Probatória Em sede de agravo interno, a agravante apresenta documentos de ID 56673289 - Pág. 1 e seguintes relativos à folha de pagamento de funcionários, de tributos e de eventuais dívidas. Ao tratar do Agravo Interno, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Depreende-se do texto legal que o agravo interno se limita a levar a questão decidida pelo relator à reapreciação pelo colegiado, não sendo cabível a dilação probatória. No caso, a apresentação de documentos inovadores em sede de agravo interno caracteriza dilação probatória, o que não se compatibiliza com a instância recursal do agravo interno. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO APENAS PARA REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PROVA. PREEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. UNICIDADE DO BEM IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. O agravo interno se limita a levar a questão decidida pelo relator à reapreciação pelo colegiado, não sendo cabível a dilação probatória. 1.2. A apresentação de documentos inovadores em sede de agravo interno caracteriza dilação probatória, o que não se compatibiliza com a instância recursal do agravo interno. Documentos não analisados. (...) 7. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1695141, 07413464920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, DEIXO de apreciar os documentos juntados aos autos com o Agravo Interno. Contudo, considerando que eles não interferem na conclusão da controvérsia, desnecessário o seu desentranhamento 2. Tutela de Urgência Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a agravante afirma que a decisão que indeferiu o desbloqueio total de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD é ilegal por comprometer o prosseguimento da atividade econômica da empresa, além de inobservar que a execução deve ocorrer pelo modo menos oneroso ao executado Destaca que restou infrutífera a tentativa de parcelamento extrajudicial da dívida, de modo que a manutenção do bloqueio impede o pagamento do salário de funcionários e de tributos, ou seja, obsta o funcionamento da empresa. 1. Legalidade da determinação de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD No caso, a despeito de afirmar que a tentativa de parcelamento extrajudicial da dívida não se mostrou possível, tem-se que, a despeito de realizar o agendamento (ID 180991657 dos autos de origem), resta verossímil que a agravante não compareceu na data marcada (ID 183263241 dos autos de origem), porquanto novo agendamento ocorreu tão somente após a determinação judicial bloqueio de valores por meio do SISBAJUD. Nessa senda, a despeito do ordenamento jurídico prever que a execução deve ocorrer de modo menos oneroso, ao executado cabe promover as medidas necessárias para mitigar o próprio prejuízo, o que não correu no caso em tela. Com efeito, considerando o decurso do prazo para pagamento voluntário; e, considerando que a penhora em dinheiro possui preferência em relação aos demais bens (art. 835, I, CPC), não há que se falar em ilegalidade da determinação do bloqueio de valores por meio do SISBAJUD. Assim, correta a decisão quanto ao ponto. 2. Ausência de comprovação de comprometimento da atividade econômica O agravante alega que a penhora do faturamento da empresa no percentual determinado pelo juízo singular compromete a continuidade de suas atividades e inviabiliza o pagamento dos funcionários e tributos, contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a existência de débitos e o comprometimento da saúde financeira da empresa. Ou seja, o agravante não demonstrou que a manutenção do bloqueio, na proporção determinada judicialmente, é capaz de acarretar a paralisação de suas atividades, inclusive, considerando que o valor desbloqueado pelo Juízo de origem ultrapassa a soma dos débitos indicados pelo próprio recorrente, sendo, pois, suficiente para que eventuais débitos com terceiros sejam quitados. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Antes o exposto, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões pela parte agravada. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 18 de março de 2024 15:59:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador